Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-94.2020.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001164-94.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRENE DA SILVA - CPF: 325.594.611-53 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), IRENE DA SILVA - CPF: 325.594.611-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO (RMC) – VALOR QUE NÃO FOI OBJETO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SERVINDO APENAS COMO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE MARGEM DISPONÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE RMC – DESCONTO EFETIVAMENTE REALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor lançado sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, estampada no Histórico de Créditos emitido pelo INSS não se trata de desconto realizado sobre o benefício previdenciário, mas, tão somente, de um valor reservado para eventual quitação e/ou abatimento de valor mínimo de fatura, em caso de utilização de cartão de crédito. Considerando que não houve qualquer utilização de cartão de crédito, como confessado pela autora e ratificado pelo banco requerido, inexistiu a necessidade de efetivação dos descontos em seus proventos, consoante se infere dos documentos colacionados aos autos, que noticia o recebimento, pela autora, da integralidade do benefício previdenciário.

Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação ao valor registrado sob a rubrica “Empréstimo Sobre a RMC”, no valor de R$ 43,38 (quarenta e três reais e trinta e oito centavos) e no valor de R$ 22,34 (vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), descontados dos proventos da autora, nos meses de março e abril de 2017, respectivamente, consoante se verifica do Histórico de Créditos de id. 118706493 - Pág. 2 (fls. 31).

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
e o outro interposto
Irene da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Liberação de Reserva de Margem Consignável, Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada pela segunda apelante, para declarar a inexistência da relação jurídica questionada, determinar o cancelamento do contrato impugnado, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como para cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora. A sentença também determinou a restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária, a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; a devolução, à instituição financeira, dos valores eventualmente creditados na conta da autora, em razão do contrato anulado, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária. Existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, desde já, foi autorizada a compensação. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir da citação, e correção monetária, a partir da data da sentença. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o banco alega, em breve resumo, que as partes celebraram contrato de cartão de crédito de nº 6363680097270570, emitido em 06/01/2017, e que, contudo, não efetuou qualquer desconto, porque a parte autora não utilizou o cartão.

Diz que o RMC não se enquadra como um desconto e sim como uma margem (informativo), em caso de utilização do cartão.

Tece considerações acerca do funcionamento dos descontos realizados a título de utilização do cartão de crédito.

Sustenta a ausência de danos morais, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por sua vez,
Irene da Silva
apela, pugnando pela condenação à repetição do indébito em dobro, bem como pela majoração dos danos morais fixados.

As contrarrazões vieram ao id. 118707498 e ao id. 118707500, pugnando, cada qual, pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Irene da Silva
ajuizou esta ação, alegando que é beneficiária do INSS e que foi surpreendida com descontos mensais denominados “217 – Empréstimo sobre a RMC” e “322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)”, sendo que o primeiro diz respeito ao desconto de fatura mínima de cartão de crédito e o segundo, diz respeito a desconto de margem para empréstimos futuros, alegando que jamais efetuou a contratação de cartão de crédito com o banco requerido.

Citado, no que importa, o banco/requerido alegou, além da falta de interesse processual, decorrente da ausência de pretensão resistida, que, a despeito da validade no negócio jurídico celebrado entre as partes e a efetiva emissão do cartão de crédito, não houve qualquer desconto na folha de pagamento da autora, uma vez que ela não utilizou o produto.

Explicou que o RMC consiste apenas numa garantia do credor, na qual se debitará o valor mínimo da fatura daquele mês, em caso de utilização do cartão, cabendo ao devedor titular do cartão, complementar o pagamento através da quitação da fatura recebida.

Ao analisar a pretensão formulada, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica questionada, determinar o cancelamento do contrato impugnado, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como para cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora, determinando, também, a restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, mediante apresentação da comprovação dos descontos, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, impende destacar que o valor lançado sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, estampada no Histórico de Créditos emitido pelo INSS e juntado pela própria autora ao id. 118706493, fls. 31), de fato, não se trata de desconto realizado sobre o benefício previdenciário dela, mas, tão somente, de um valor reservado para eventual quitação e/ou abatimento de valor mínimo de fatura,
em caso de utilização de cartão de crédito
.

Todavia, considerando que não houve qualquer utilização de cartão de crédito, como confessado pela autora e ratificado pelo banco requerido, inexistiu a necessidade de efetivação dos descontos em seus proventos, mediante o uso da propalada margem reservada, consoante se infere dos documentos colacionados ao id.

118706493, que, a despeito de informar a existência do valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), disponível a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), noticia o recebimento, pela autora, da integralidade do benefício previdenciário, em
03/02/2017
, no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação ao valor registrado sob a rubrica “Empréstimo Sobre a RMC”, no valor de R$ 43,38 (quarenta e três reais e trinta e oito centavos) e no valor de R$ 22,34 (vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), descontados dos proventos da autora, nos meses de março e abril de 2017, respectivamente, consoante se verifica do Histórico de Créditos de id. 118706493 - Pág. 2 (fls. 31).

Nestes meses, foram realizados, de fato, os descontos nos proventos da autora, nos montantes referidos e designados sob a rubrica
“Empréstimo Sobre a RMC”
, uma vez que se verifica o decréscimo dos exatos valores sobre seus proventos, o que não se cogita a respeito dos valores consignados sob a rubrica “
Reserva de Margem Consignável (RMC)”
, como dito anteriormente.

Nesse passo, caberia ao banco demandado comprovar a existência da relação jurídica, alicerçadora desses 02 (dois) descontos, o que inocorreu.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os 02 (dois) descontos efetivados, sob a rubrica “Empréstimo Sobre a RMC”, em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dívida.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que o autor tenha realizado a celebração contrato de empréstimo, originador dos descontos a título de “Empréstimo Sobre a RMC” efetuados.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar esses descontos efetivados na folha de pagamento da autora.

Na hipótese, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, no que concerne à repetição do indébito, não merece reparos a sentença, porquanto deve ser feito de forma simples, uma vez que não evidenciada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do banco, apenas para excluir a condenação à devolução dos valores anotados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), uma vez que não se tratam de valores efetivamente descontados, determinando a devolução, de forma simples, apenas dos valores descontados a título de “Empréstimo sobre RMC”; e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela autora, para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por danos morais; mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022